Tribunal: TJSP
Processo: 1015535-66.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – imóvel objeto do pedido cedido pelo genitor do apelado ao pai dos apelantes com base em comodato verbal – ocupação que se deu por mera permissão, o que não induz posse (artigo 1.208 do CC) – morte do comodante e do comodatário e reivindicação da posse pelo apelado – extinção do contrato de comodato – posse que o falecido pai do apelado

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – imóvel objeto do pedido cedido pelo genitor do apelado ao pai dos apelantes com base em comodato verbal – ocupação que se deu por mera permissão, o que não induz posse (artigo 1.208 do CC) – morte do comodante e do comodatário e reivindicação da posse pelo apelado – extinção do contrato de comodato – posse que o falecido pai do apelado mantinha sobre o imóvel que foi a ele transmitida diretamente, por força do princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil) – circunstância de o apelado nunca ter exercido a posse direta sobre o bem que é irrelevante, uma vez que ele adquiriu por sucessão universal a posse indireta do imóvel litigioso e por conta disso pode reivindicar a posse direta – ocupação que se deu por mera permissão do falecido pai do apelado, o que não induz posse (artigo 1.208 do CC) – ocupação pelos apelantes que não se dava com ânimo de dono, porque eles não eram possuidores, mas meros detentores do imóvel – ainda que se considere que os apelantes pretenderam exercer posse para aquisição do bem pelo transcurso do prazo prescricional aquisitivo, tal exercício só poderia se iniciar com o morte do comodatário, em 05.05.2013 – exercício de posse que não teria atingido nem cinco anos quando do ajuizamento da ação – esbulho caracterizado pela não desocupação espontânea do imóvel – intenção de retomada do imóvel manifestada de forma estreme de dúvidas por meio de notificação extrajudicial e das subsequentes citações dos apelantes – inexistência de qualquer elemento que fizesse ver a hipótese de abandono por parte do apelado – sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015535-66.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
LUCIMAR SANTOS, PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA e WESLEY DOS
SANTOS CANDIDO SILVA, é apelado WAGNER ONGARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015535-66.2017.8.26.0224 - Voto 23941
2

VOTO No: 23941
APEL. No: 1015535-66.2017.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
JUÍZA: DRA. MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS
TAMAOK
APTES.: LUCIMAR DOS SANTOS CÂNDIDO SILVA PEREIRA, RAFAELA
VITÓRIA CÂNDIDO DA SILVA e WESLEY DOS SANTOS CÂNDIDO
SILVA
APDO.: WAGNER ONGARO

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA
PROCEDENTE imóvel objeto do pedido cedido pelo genitor do
apelado ao pai dos apelantes com base em comodato verbal
ocupação que se deu por mera permissão, o que não induz posse
(artigo 1.208 do CC) morte do comodante e do comodatário e
reivindicação da posse pelo apelado extinção do contrato de
comodato posse que o falecido pai do apelado mantinha sobre o
imóvel que foi a ele transmitida diretamente, por força do
princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil) circunstância de
o apelado nunca ter exercido a posse direta sobre o bem que é
irrelevante, uma vez que ele adquiriu por sucessão universal a
posse indireta do imóvel litigioso e por conta disso pode
reivindicar a posse direta ocupação que se deu por mera
permissão do falecido pai do apelado, o que não induz posse
(artigo 1.208 do CC) ocupação pelos apelantes que não se dava
com ânimo de dono, porque eles não eram possuidores, mas meros
detentores do imóvel ainda que se considere que os apelantes
pretenderam exercer posse para aquisição do bem pelo transcurso
do prazo prescricional aquisitivo, tal exercício só poderia se iniciar
com o morte do comodatário, em 05.05.2013 exercício de posse
que não teria atingido nem cinco anos quando do ajuizamento da
ação esbulho caracterizado pela não desocupação espontânea do
imóvel intenção de retomada do imóvel manifestada de forma
estreme de dúvidas por meio de notificação extrajudicial e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015535-66.2017.8.26.0224 - Voto 23941
3
subsequentes citações dos apelantes inexistência de qualquer
elemento que fizesse ver a hipótese de abandono por parte do
apelado sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo autor
Wagner Ongaro contra os réus Lucimar dos Santos Cândido Silva Pereira, Rafaela
Vitória Cândido da Silva e Wesley dos Santos Cândido Silva. Alegou o autor, em
síntese, que seu pai (Orlando Ongaro) cedeu em comodato ao genitor dos réus o
imóvel descrito na inicial. O uso seria específico para que o pai dos réus zelasse pela
segurança da casa e suas instalações. Segundo o autor, em razão do falecimento de
seu pai (2007) e sua mãe (2013), houve inventário, no qual se deu a homologação por
sentença do plano de partilha, pelo qual se tornou o único proprietário do imóvel.
Posteriormente, foi informado a respeito do falecimento do genitor dos réus, pelo que
notificou-os extrajudicialmente quanto à sua intenção de retomada do imóvel para
uso residencial próprio. Os réus não responderam à notificação e permaneceram no
imóvel, caracterizando-se o esbulho possessório. Pediu a procedência da ação para o
fim de se dar a sua reintegração na posse do bem.
A demanda foi julgada procedente, determinada a reintegração
do autor na posse do imóvel indicado na exordial (sentença de fls. 349/358).
Inconformados, os réus interpuseram apelação (fls. 379/389).
Dentre outros argumentos, sustentaram que o apelado não demonstrou qual o real
propósito do comodato celebrado entre os falecidos genitores das partes. O
falecimento dos pais do apelado implicou a automática extinção do comodato, pelo
que passaram a ter a posse direta do bem, com 'animus domini'. O apelado
abandonou o imóvel, porque deixou de exercer a posse indireta por mais de dez anos,
desde o falecimento do pai. O apelado lhes encaminhou a notificação extrajudicial
com o escopo de fazer surgir o esbulho, mas esse jamais se configurou. Pelo que
expuseram, pugnaram pelo provimento do recurso para o fim de ser julgada
improcedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015535-66.2017.8.26.0224 - Voto 23941
4
Em resposta (fls. 393/417), o apelado basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias contados da data da publicação da sentença no
DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O
apelo é isento de preparo, porque os apelantes são beneficiários da justiça gratuita.
A ilustre magistrada de 1o grau assim decidiu a questão:
“Ficou incontroversa a existência do contrato de comodato entre os pais das partes,
celebrado por prazo indeterminado. A contestação dos requeridos, extremamente
genérica e imprecisa a este respeito, não procurou impugnar de forma
pormenorizada qual teria sido o modelo de negócio jurídico firmado entre seus
ascendentes naquela ocasião, violando, portanto, o ônus da impugnação específica.
Sustenta, apenas, que um contrato havia sido firmado entre os pais dos sujeitos
processuais, mas nem ao menos explica qual contrato, porquê etc. Não suscitam, ao
menos, dúvidas relevantes sobre os fatos narrados pelo requerente e não explicam,
satisfatoriamente, porque exerceriam posse justa sobre o imóvel, mesmo após o
recebimento da notificação extrajudicial que pedia a desocupação do bem.
Tampouco juntam aos autos documentos elucidativos. Como as ações possessórias
ostentam natureza dúplice, era ônus dos réus mostrarem fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor, demonstrando que sua posse não
tornou-se precária com o recebimento da notificação extrajudicial, encargo do qual
não se desincumbiram. De fato, se presente contrato de comodato, como provados
nos autos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 'Como de sabença, o comodato
é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede,
temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo
este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. A
temporariedade é uma das características estruturais do comodato, uma vez
consabido que a entrega gratuita de bem sem intenção de restituição caracteriza o
contrato de doação e não o de empréstimo. Não há, portanto, que se falar em
comodato vitalício ou perpétuo. Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o
comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015535-66.2017.8.26.0224 - Voto 23941
5
assinalado. Por outro lado, advindo o termo contratual, exsurgirá o dever do
comodatário de restituir a coisa, sob pena de configuração automática da mora, não
havendo, portanto, necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial do devedor
(mora ex re). Nessa hipótese, a não devolução da coisa emprestada no prazo fixado
constitui a posse precária do comodatário e, consequentemente, caracteriza o
esbulho ensejador da pretensão reintegratória do comodante. De outro giro,
cuidando-se de comodato precário isto é, sem termo certo , o comodante, em
regra, somente poderá invocar o direito de retomada (hipótese de resilição
unilateral ou denúncia) após o transcurso do intervalo suficiente à utilização do
bem, pelo comodatário, conforme sua destinação. A constituição do devedor em
mora reclamará, no caso, a prévia notificação judicial ou extrajudicial (mora ex
persona), com a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja
inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador do interdito
possessório. A superveniência de necessidade imprevista e urgente do comodante
autoriza, entretanto, a retomada do bem objeto do comodato sem a observância de
qualquer interregno. Ou seja, independentemente do tipo de comodato (com ou sem
prazo certo), a restituição da coisa poderá ser requerida pelo comodante, a qualquer
tempo, quando verificada necessidade imprevista e urgente devidamente certificada
pelo Judiciário” (REsp 1327627/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 01/12/2016); “Dado em comodato o
imóvel, mediante contrato verbal sem prazo determinado, é suficiente para a sua
extinção a notificação ao comodatário da pretensão de retomada do bem, sendo
prescindível a prova de necessidade imprevista e urgente do bem. Precedentes'
(AgRg no REsp 1136200/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). Vale salientar que a alegação no sentido
de que o requerente jamais exerceu posse sobre a residência não merece prosperar.
É conhecido na ciência jurídica o termo 'desdobramento da posse', 'fenômeno que se
verifica quando o proprietário, efetivando uma relação jurídica negocial com
terceiro, transfere-lhe o poder de fato sobre a coisa. Apesar de não se manter mais
na apreensão da coisa (que está sob o poder de fato do terceiro contratante), o
proprietário continuará sendo reputado possuidor, só que indireto. Assim, por força
de uma relação jurídica travada entre o proprietário e um terceiro, detectase o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015535-66.2017.8.26.0224 - Voto 23941
6
desdobramento da posse em direta e indireta' (Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Ronsevald, Direito Civil direito das coisas, volume 5, Editora Juspodium, 10a
Edição, página 101). Justamente o que acontece com o contrato de comodato,
espécie jurídica discutida nos presentes autos. No caso dos autos, o autor exerceu,
em continuidade após o falecimento de seus pais (em 2007 e 2013), a posse indireta
do imóvel. Tanto que alegou e provou ter pago os impostos prediais e territoriais
incidentes sobre o bem desde que seu pai havia falecido. Há uma linha de
continuidade regular no adimplemento das obrigações tributárias pelo pai do
requerente, e, depois, por ele próprio, o que reforça, ainda mais, o argumento da
existência de contrato de comodato entre as partes. Espera-se de quem exerce a
posse plena de um bem imóvel, com 'animus domni', que, ao menos, procurasse à
Municipalidade para cumprir com os encargos tributários decorrentes de seu título
jurídico. A regularidade da notificação extrajudicial encaminhada pelo requerente
aos requeridos também não foi questionada, caracterizando fato incontroverso. O
que demonstra que, em 30 (trinta) dias a partir de 26 de outubro de 2016, com a
ciência inequívoca dos réus acerca da intenção do senhor Wagner de retomar a
posse direta sobre o bem e pôr fim ao contrato de comodato e esgotado o prazo para
desocupação voluntária, o exercício da posse sobre o imóvel pela parte ré
transmudou-se em precário, caracterizado o esbulho possessório. (...). No caso,
portanto, quem tem direito à tutela possessória é o autor, uma vez que provados: a
posse indireta do senhor Wagner sobre o imóvel localizado na cidade de Guarulhos,
rua Camumu, no25/27, CEP: 07173-070, Jardim Presidente Dutra; a regular
notificação dos réus quanto à resilição do contrato de comodato e o descumprimento
voluntário dos requeridos do prazo para desocupação voluntária, fato que
conspurcou a natureza da sua posse”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015535-66.2017.8.26.0224 - Voto 23941
7
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Outros comentos são necessários.
Incontroverso nos autos que os genitores das partes celebraram
contrato de comodato por prazo indeterminado. Não houve expressa contestação a
respeito da assertiva que consta da inicial.
Despiciendo discutir se a cessão gratuita se deu
exclusivamente para que o genitor dos réus tomasse conta do imóvel ou não. De
qualquer forma, tratava-se de comodato. Ademais, não se evidenciou nem de forma
indiciária nos autos a existência de qualquer elemento acidental que desnaturasse o
negócio.
Dito isso, cediço que os direitos inclusive possessórios que
os falecidos genitores do apelado mantinham sobre o imóvel foram a ele transmitidos
diretamente, por força do princípio da saisine, em face do disposto no art. 1.7841 do
Código Civil. Aberta a sucessão “causa mortis”, houve a transmissão da propriedade
e da posse do imóvel ao apelado (art. 1.206 do CC).
Ademais, como a posse dos falecidos genitores do apelado era
justa, por estar consubstanciada em título de propriedade, quando de sua transmissão
em apelado herdeiro em vista da sucessão hereditária, acabou por conservar toda sua
natureza, nos termos do artigo 1.206 do Código Civil.2
Acrescentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery que o herdeiro adquire a posse “com todas as qualidades e vícios de que se
revestia a posse do autor da herança. Para caracterizar-se a posse do herdeiro basta
o falecimento, sendo irrelevante perquirir-se do animus ou do corpus. O herdeiro
pode valer-se dos interditos para a defesa de sua posse” (Código Civil Comentado,
6a ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 846, art. 1.196, nota 3).
Assim, irrelevante que o apelado nunca tenha exercido a posse
1 O dispositivo citado tem a seguinte redação: Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se,
desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.
2 Art. 1.206. “A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos
caracteres”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015535-66.2017.8.26.0224 - Voto 23941
8
direta sobre o bem, uma vez que adquiriu por sucessão universal a posse indireta do
imóvel litigioso e com esse título pode reivindicar a posse direta outrora exercida
pelos autores da herança.
A seu turno, os apelantes disseram que ocupavam o imóvel
com “animus domini”. Só podiam fazê-lo depois do falecimento de seu genitor o
comodatário , o que se deu em 05.05.2013 (cf. fls. 383 das razões recursais).
Disseram, mais, que o comodato havido entre o pai deles e os genitores do apelado,
se existente mesmo, havia se extinguido com a morte dos contratantes.
As alegações não respaldam a pretensão.
Por primeiro, havia necessidade de os apelantes impugnarem
expressamente a existência da contratação de comodato verbal entre o pai deles e o
pai do apelado para a ocupação do imóvel. O que não fizeram.
De resto, é fato que a extinção do comodato se dá com a morte
do comodatário não do comodante, ao contrário do que se argumentou no apelo, a
fls. 384 , porque se trata de contrato personalíssimo ou intuitu personae. Falecendo
o beneficiário do contrato, ele se extingue, porque o comodante não está obrigado a
mantê-lo em prol de terceiro.
Assim, teoricamente, a partir da morte do pai, os apelantes
poderiam exercer posse sobre o bem com “animus domini”. Antes não,
evidentemente, porque o mero detentor da coisa, por força do comodato, era o genitor
deles.
Em 2 de outubro de 2016 foi feita a notificação dos apelantes
(fls. 66). A ação foi ajuizada em abril de 2017.
Ainda que se considere que os apelantes passaram a exercer
posse com intenção de adquirirem a propriedade do imóvel que ocupavam por meio
da usucapião, não houve o decurso do prazo da prescrição aquisitiva. Da morte do
genitor dos apelantes até a notificação decorreu pouco mais de três anos. Até o
ajuizamento da ação, pouco menos de quatro.
Na melhor das hipóteses, os apelantes passaram a exercer
posse direta sobre o imóvel quando do falecimento do genitor. Não lhes foi
transmitida posse anterior, porque o falecido genitor comodatário só detinha a
coisa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015535-66.2017.8.26.0224 - Voto 23941
9
Assim, o que se tem nos autos é que o antecessor dos apelantes
ocupava o imóvel com base em comodato verbal por tempo indeterminado. Trata-se
de ocupação que se deu por mera permissão do falecido pai do apelado, o que não
induz posse (artigo 1.208 do CC). Com a morte do comodatário e a reivindicação da
posse pelo apelado ao que consta, quando soube do falecimento daquele , operou-
se a extinção do contrato de comodato.
Em outras palavras, quando da vigência do comodato a
ocupação dos apelantes até a morte do pai deles não podia se dar com ânimo de
dono. O antecessor não era possuidor, mas mero detentor do imóvel. Posteriormente,
a partir do momento em que os apelantes passaram a exercer posse, se pretendiam
adquirir o bem pela prescrição aquisitiva, não houve decurso de tempo suficiente
para tanto. Com efeito, o tempo de hipotética posse com “animus domini” dos
apelantes não atingiu sequer o menor prazo de usucapião de bem imóvel previsto no
ordenamento jurídico brasileiro a usucapião constitucional de cinco anos, prevista
no art. 183 da CF. Prazo que não se aplicaria ao caso dos autos, dado que o imóvel
urbano em questão tem mais de duzentos e cinquenta metros quadrados o que se
depreende da documentação dos autos.
Acima foi dito que o exercício da posse com “animus domini”
na melhor das hipóteses se deu a partir da morte do pai dos apelantes. Em verdade,
nem isso ocorreu. É que os apelantes não exteriorizaram a prática de atos que
demonstrasse o “animus domini”. Continuaram a habitar o imóvel não se sabe se
todos eles , mas nem cuidavam de efetuar o pagamento dos impostos incidentes
sobre o bem. Quem fazia os pagamentos era o apelante.
Essa ocupação, “data venia”, descompromissada do bem não
caracteriza “animus domini” que nunca foi exteriorizado efetivamente.
Assim, o esbulho restou comprovado. Caracterizou-se pela não
desocupação espontânea do imóvel, a partir do momento em que os apelantes tiveram
ciência inequívoca da intenção de retomada pelo apelado, manifestada de forma
estreme de dúvidas por meio da notificação extrajudicial de fls. 63 e segs., bem como
quando de suas subsequentes citações.
De resto, não havia nos autos qualquer elemento que fizesse
ver a hipótese de abandono. O argumento foi lançado de forma despretensiosa pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015535-66.2017.8.26.0224 - Voto 23941
10
apelantes, que buscaram desqualificar o regular exercício da posse indireta do imóvel
litigioso pelo apelado.
Corolário, andou bem a i. magistrada de 1o grau ao decretar a
procedência da demanda, pelo que a sentença merece ser prestigiada.
Há um derradeiro aspecto a ser abordado. Na contestação, os
apelantes alegaram que tinham ajuizado ação de usucapião para haver a propriedade
do imóvel. A referida ação não teve referência no apelo. Por se tratar de questão
vinculada ao presente feito, independente da menção, por este relator foi feita
consulta aos autos virtuais, verificando-se que a referida ação foi julgada extinta por
falta de impulso processual. A sentença de extinção transitou em julgado em 28 de
maio de 2019 (Proc. no 1004254-16.2017. 8.26. 0224 3a Vara Cível da comarca de
Guarulhos).
Mais não é preciso dizer.
Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios
devidos ao procurador do apelado são majorados para o patamar de 12% sobre o
valor da causa (R$ 102.561,06). Trata-se de quantia suficiente para remunerar o
referido profissional inclusive pelo trabalho em 2o grau, dada a simplicidade da
demanda.
Os apelantes estão isentos do pagamento das verbas
sucumbenciais, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à
concessão da gratuidade da justiça a eles.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator